Tribunal: TJBA
Processo: 0506366-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506366-58.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660/STF, por ausência de repercussão geral.

O agravante sustenta inaplicabilidade do precedente, sob alegação de que a decisão recorrida teria violado direitos fundamentais, de modo arbitrário e dissociado da Constituição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Tema 660/STF, que trata da ausência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, é aplicável ao caso concreto, e se haveria fundamento para determinar o prosseguimento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da causa, limitando-se à verificação do acerto da aplicação de precedentes qualificados, nos termos do art. 1.030 do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), fixou tese no sentido de que não há repercussão geral em matéria referente à alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, quando o exame da controvérsia exigir análise prévia de normas infraconstitucionais.

O acórdão recorrido encontra-se em plena conformidade com o entendimento consolidado pelo STF, inexistindo violação direta à Constituição Federal.

Inviável, portanto, o seguimento do recurso extraordinário, sendo correta a decisão agravada que aplicou o precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível recurso extraordinário quando a suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada depender da análise de normas infraconstitucionais, conforme fixado no Tema 660/STF. 2. Decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, fundada nesse precedente, deve ser mantida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 102, §3º; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, RE 1.239.596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.12.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0506366-58.2015.8.05.0001, em que figura como agravante, Antonio Carlos de Jesus Santos e, como agravado o Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 25 de Junho de 2024.